Tribunal: CARF
Processo: 18186.725091/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725091/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.481 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
LYCURGO LUIZ IORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
CONDIÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO. DECISÃO
JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
É dedutível na base de cálculo do Imposto de Renda a pensão alimentícia paga
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco
Ibiapino Luz e Marcelo Rocha Paura, que negaram provimento ao recurso voluntário. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira. O conselheiro Francisco
Ibiapino Luz manifestou intenção de apresentar declaração de voto. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
18186.725087/2017-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.478, de 6 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725091/2017-81
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725091/2017-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência é referente a: i) Dedução
indevida com dependentes; ii) dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial; iii) dedução
indevida de despesa médicas.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. No voto encontra-se detalhados os fundamentos da decisão, a
seguir sintetizados: rejeitou a dedução com a dependente Marina Silva Santos por não estar
comprovada a relação de cônjuge; rejeitou a dedução com pensão alimentícia por ter por
beneficiária maior de idade, tratando-se de mera liberdade inapta a ser deduzida da apuração do
imposto sobre a renda; e denegou a dedução com despesas médicas correspondente a plano de
saúde de terceiro não listado como dependente em sua declaração.
Cientificado do acórdão de piso, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
em que contesta, apenas, a indedutibilidade da pensão alimentícia, que entende amparada por
decisão judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.478, de 6 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
(...) 1
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à manutenção da
glosa da pensão alimentícia.
Antes de considerações outras, vejamos o que dispõe a legislação de
regência quanto à dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia na base de cálculo do Imposto de Renda:
Lei no 9.250, de 26/12/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;

1 Deixo de transcrever voto vencido, que poderá ser consultado no processo 18186.725087/2017-12, acórdão 2402-
008.478, paradigma desta decisão, adotando e transcrevendo o voto vencedor, que consigna o entendimento
majoritário do colegiado.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725091/2017-81

II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Decreto no 3.000, de 26/3/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
[...]
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts.
74, 75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Conforme se observa nos dispositivos acima transcritos, vigentes ao
tempo dos fatos, é dedutível na base de cálculo do Imposto de Renda a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Ademais, à luz do que dispõe o art. 111, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, tratando-se de isenção tributária,
entendemos que a interpretação deve estar limitada à expressão literal da
norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de Hugo de Brito
Machado2:
Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com
certeza também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da
norma permite. Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do
alcance, como sua restrição.
Portanto, a partir dessa hermenêutica, são identificadas apenas duas
condições para que a pensão alimentícia possa fazer jus à sua dedução na
base de cálculo do Imposto de Renda: (i) ter sido paga em face das
normas do Direito de Família e (ii) ter sido paga em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou seja, a

2 MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, 32a edição, Malheiros, São Paulo, 2011, p. 114.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725091/2017-81

legislação não estabelece uma idade limite para o beneficiário da pensão,
e isso o próprio Relator reconhece, e nem exige uma condição
incapacitante do beneficiário, como ocorre em relação ao dependente
(vide art. 77 do Decreto no 3.000/99).
Desse modo, exigir tal condição do beneficiário, não prevista
expressamente na lei, é ir além da interpretação literal, o que não é
cabível no caso de interpretação da legislação que disponha sobre
outorga de isenção.
E entendemos que, ao circunscrever a pensão alimentícia dedutível
àquela estabelecida em face das normas do Direito de Família, quis o
legislador, tão somente, limitar a dedução às pensões estabelecidas nessa
área do direito.
Desse modo, por exemplo, uma pensão alimentícia de natureza
indenizatória, paga em decorrência de um acidente de trânsito, no qual o
pagante tenha sido condenado por dolo ou culpa, não se enquadra no
âmbito do Direito de Família e, nesse caso, não se mostra passível de
dedução, contudo, sendo a pensão estabelecida com base no Direito de
Família, em alguma das mais diversas situações familiares das quais
exsurge a obrigação ou necessidade de se pagar alimentos, é possível sim
a sua dedução. Não há outra leitura a se fazer se empreendermos a
interpretação literal da legislação, segundo determina o art. 111, do CTN.
Lembrando que a pensão alimentícia, tratada pelo Direito de Família, se
insere no contexto amplo da solidariedade familiar, abrigada pelo art. 229
da Carta Republicana, não estando, por conseguinte, no caso de
beneficiários com mais de 24 anos, restringida a situações de
incapacidade laboral do alimentando.
E não é só, na concessão de pensão alimentícia, o juiz deve levar em
consideração a necessidade de quem vai receber a pensão e a
possibilidade de quem vai pagá-la, sendo, esta, a inteligência do art.
1.694, § 1o, do Código Civil de 10/1/02:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Contudo, a norma em questão não condiciona a necessidade à existência
de uma incapacidade física ou mental do beneficiário, como assim exige
o Decreto no 3.000/99 em relação à dedução de dependente com mais de
24 anos.
A propósito, a Súmula CARF no 98, de observância obrigatória no
presente julgamento, reconhece a possibilidade de dedução da pensão
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725091/2017-81

alimentícia tão somente quando paga em face das normas do Direito de
Família e em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, destacando, apenas, a necessidade de comprovação do seu
efetivo pagamento, o que, de fato, é esperado na comprovação de
qualquer dedução. Confira-se:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os
deveres em prol do beneficiário.
Todavia, a comprovação do efetivo pagamento não foi o motivo
determinante do lançamento, tendo a fiscalização glosado a dedução
apenas pelo fato de o Recorrente não ter demonstrado ser a sua filha
portadora de alguma incapacidade física ou mental, aplicando, ao caso, a
mesma regra prevista para a dedução de dependentes, negligenciando, em
nosso entendimento, o comando do art. 111, do CTN.
Pois bem, no caso em análise, tem-se que a pensão foi paga pelo
Recorrente à sua filha, em cumprimento a acordo homologado
judicialmente, conforme sentença de fls. 13 e 14, a qual, evidentemente,
foi proferida no âmbito do Direito de Família, previsto no Livro IV do
Código Civil de 2002, mais especificadamente em seu Subtítulo III, que
trata Dos Alimentos, artigos 1.694 a 1.710.
E cabe destacar, aliás, a força obrigacional do acordo homologado, uma
vez que, nos termos da Súmula no 358 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), citada pelo Relator, o Recorrente somente se desobrigará do
pagamento se a pensão for cancelada judicialmente:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à
decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Portanto, enquanto não sobrevier a indigitada decisão judicial, o acordo
homologado em face das normas do Direito de Família continuará
produzindo os seus efeitos, a pensão paga não representará rendimento
do alimentante, mas sim do alimentando, e este estará sujeito ao
pagamento do Imposto de Renda que venha a incidir sobre o valor
recebido.
Assim, diante do quadro que se apresenta, resta patente, em nossa ótica, a
subsunção dos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia à
norma isentiva do Imposto de Renda, razão pela qual deverá ser
restabelecida a dedução glosada.
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(...)3

3 Deixo de transcrever a declaração de voto apresentada no Acórdão 2402-008.478, processo 18186.725087/2017-
12, paradigma desta decisão, onde poderá ser consultada.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725091/2017-81

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital